Tribunal: TJMT
Processo: 0002795-14.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002795-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 055.720.719-35 (APELANTE), SERGIO MITSUO TAMURA - CPF: 805.283.091-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), FERNANDA ROQUE DE ASSIS (ASSISTENTE), GILBERTO RODRIGUES PINTO (ASSISTENTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), LUCIANA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 055.720.719-35 (APELADO), SERGIO MITSUO TAMURA - CPF: 805.283.091-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELANTE), LUCIANA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 055.720.719-35 (APELANTE), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), SERGIO MITSUO TAMURA - CPF: 805.283.091-53 (ADVOGADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA UNIMED E PROVEU PARCIALMENTE O DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MATERIAIS – DESPESAS COM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO – ABORTO – 5 IDAS AO HOSPITAL EM UM DIA – CONCLUSÃO PERICIAL DE QUE AS CONDUTAS MÉDICAS NÃO CONTRIBUIRAM PARA O ABORTO SOFRIDO PELA AUTORA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – PRESCRIÇÕES MÉDICAS CONFLITANTES – SITUAÇÃO QUE CAUSA ANGÚSTIA AO PACIENTE – CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA UNIMED DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Dizer que as condutas médicas não colaboraram para o aborto sofrido pela autora, não é o mesmo que dizer que não houve falha na prestação de serviço, por parte dos médicos da Unimed, que prestaram atendimento insuficiente à autora, ora dizendo que ela precisava ser internada, ora negando a internação, o que certamente é angustiante o suficiente para ensejar dano moral indenizável. 2. Conforme previsão contratual, é cabível o reembolso das despesas médicas suportadas pela parte que, no caso concreto, não conseguiu ser internada em hospital credenciado pela Unimed.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, e também por LUCIANA DE OLIVEIRA SANTANA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 0002795-14.2016.8.11.0041), ajuizada por Luciana contra a Unimed, e contra o Hospital Santa Helena julgou parcialmente procedente o pedido, para “
CONDENAR as partes requeridas, de modo solidário, ao reembolso do valor dispendido pela autora com o tratamento de saúde, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), cujo valor deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês contado

desde a data da citação inicial e correção monetária pelos índices INPC contada a partir da data do desembolso”.
A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 144268198 e 144268205).

No recurso de apelação vinculado ao Id. n. 144268207, a Unimed afirma que “
a Apelada é possuidora do Plano de Saúde do tipo UNIMED FÁCIL — ENFERMARIA (...) que exclui expressamente os hospitais que não fazem parte da Unimed Facil, como é o caso da Femina”,
e só prevê reembolso nos casos previstos na cláusula XIII, quais sejam, os de urgência ou emergência, em que a cliente não teve condições de utilizar-se dos serviços próprios da Unimed.

Alega que não há nos autos documento que comprove que somente a clínica Femina tinha aptidão para o procedimento necessário, e a autora, por conta própria, escolheu ser atendida na Femina, quando poderia ter retornado para ser novamente atendida por médicos cooperados da apelante, então não há falar em reembolso.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido autoral (cf. Id. n. 144268207).

No recurso vinculado ao Id. n. 144268211, a autora diz que, no dia 09.01.2014, estava na sexta semana de gestação, quando sentiu cólicas, e, por isso, buscou atendimento na clínica Unimed Fácil, mas, como não havia ginecologista de plantão, foi direcionada para o Hospital Santa Helena, onde foi mal atendida pelo Dr. Gilberto R. Pinto, que só prescreveu o medicamento
utrogeston
, e mandou a autora voltar para casa.

Insatisfeita com o atendimento do primeiro médico, a autora entrou em contato com a Unimed, e conseguiu, no mesmo dia, uma consulta com o Dr. Jamil Miguel Thomé, que realizou exame clínico, constatou ameaça de aborto, e solicitou que, como a clínica da Unimed não possui estrutura para internação, a autora fosse internada no Hospital Santa Helena.

No Hospital Santa Helena, a Dra. Fernanda Roque de Assis, contrariou a recomendação do outro profissional, e prescreveu, novamente, o medicamento
utrogeston
, e mandou a autora aguardar em casa.

A autora voltou para casa, tomou o medicamento pela segunda vez, mas o sangramento aumentou, e, por isso, ainda no dia 09.01.2014, resolveu procurar atendimento particular na Clínica Femina, onde foi atendida pelo ginecologista Matheus Medeiros, que constatou que o processo de aborto já havia começado, então a autora foi internada, e a curetagem foi realizada, e com tudo isso, a autora gastou R$ 3.200,00, os quais a Unimed se negou a reembolsar.

Alega que sofreu dano moral indenizável, foi mal atendida pelos médicos das requeridas, e, embora o perito afirme que o aborto não poderia ser evitado, “
o perito não pode afirmar com absoluta certeza o que poderia ocorrer, pois a medicina também apresenta dados incoerentes”;
ademais, “
a perícia médica é apenas um meio elucidativo de prova e, não conclusivo ou imutável para conclusão da lide, de modo que o julgador pode valer-se de outros elementos para fazer considerações pontuais para o julgamento do feito”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios, em razão da concessão do benefício da AJG, e majorar o valor dos honorários devidos pelas requeridas para, no mínimo, “
3.000,00 reais ou 20% sob o valor da causa”
(cf. Id. n. 144268211).

Nas contrarrazões, os réus/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 144268220 e144268221).

Na sessão do dia 24.01.2023, esta eg. Câmara julgadora negou provimento ao recurso da Unimed, e proveu parcialmente o recurso da autora, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e, consequentemente, readequar os ônus sucumbenciais, para que sejam suportados exclusivamente pelas requeridas (cf. Id. nº 155569155).

A Unimed interpôs Recurso Especial (cf. Id. nº 159943675), e, posteriormente, Agravo em Recurso Especial n. 2540578 – MT, que foi parcialmente provido pelo STJ, em 11.06.2024, para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que esclareça se a negativa de internação ocorreu em hospital credenciado ou não,
“o que pode influenciar na correta compreensão da lide, considerando-se a jurisprudência sedimentada nesta Corte, no sentido de que O reembolso previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998 é obrigação cuja fonte é o próprio contrato, cabível nos casos de atendimento de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras”
(cf. Id. n. 231125656).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em breve recapitulação dos fatos em discussão, o acórdão contra o qual a Unimed interpôs Recurso Especial definiu o seguinte:

“(...)

Quanto ao mérito, é certo que – e não há dissenso sobre essa questão nos autos –, sob o prisma estritamente jurídico a relação existente entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, sendo regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que traz regime legal de proteção ao consumidor pela oferta de várias garantias instituídas justamente sob o pressuposto de que o consumidor é a parte mais fraca, situada em desvantagem técnica e econômica, sendo, pois, muito mais vulnerável no âmbito da relação estabelecida com o prestador do serviço.

É sempre complexo e desafiador o enfrentamento de casos envolvendo o problema do erro médico, sobretudo quando, justamente como na hipótese dos autos, invoca-se a culpa do médico em razão de conduta omissiva, de um “não fazer” caracterizado pela ausência ou demora na adoção das medidas salvíficas adequadas, que não teriam sido aplicadas mercê de conduta negligente, constituindo, a ausência delas, o vetor decisivo para o resultado danoso; isso ocorre sobretudo porque o julgador não possui conhecimento técnico específico que lhe capacita a análise das reentrâncias do caso sob olhar técnico, ressaindo daí a importância do apoio da prova técnica pericial, que irá auxiliar e guiar a análise das circunstâncias presentes no caso, e, justamente por essa importante e preponderante função, o eg. STJ firmou a orientação de que, “
a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade
” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 228433/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 08/10/2013, DJe 18/10/2013).

No caso, a autora atribui o infeliz episódio de aborto que sofreu às condutas dos médicos Gilberto R. Pinto – CRM 1953, e da Dr. Fernanda Roque de Assis – CRM 5553, que, em vez de providenciarem a internação da autora, gestante há 6 semanas, prescreveram o medicamento Utrageston, que é, na verdade, a progesterona natural micronizada, e deixaram a autora voltar para casa.

É realmente relevante e compreensível o descontentamento e a angustia da paciente que, relatando dores, recebe medicamento, e a recomendação para que permaneça em repouso em casa, e não no hospital, porém, não há provas, ou sequer indícios, de que o aborto da autora seria evitado em caso de tratamento diferenciado por parte de algum dos médicos, pois não é isso o que a perícia aponta, e nem é possível extrair essa conclusão das demais provas constantes dos autos, até porque, embora a apelante diga que o aborto só aconteceu porque houve demora na internação, não há falar propriamente em demora, já que todos os fatos narrados ocorreram no mesmo dia, e ainda assim, o aborto não pôde ser evitado.

Porém, dizer que as condutas médicas não colaboraram para o aborto sofrido pela autora, não é o mesmo que dizer que não houve falha na prestação de serviço. No caso, como já dito, em um único dia, a autora, sentindo fortes dores, precisou ir de médico em médico, todos da Unimed, com prescrições conflitantes, ora dizendo que a autora precisava ser internada em razão do risco aborto, ora dizendo que o ideal era aguardar em sua casa. Essa situação inegavelmente causa dano moral à paciente, que, depois de já ter ido 3 vezes até o médico, recebe a informação de que o seu caso é grave, e, logo em seguida, mesmo tendo sangramento, é mandada de volta para casa, e precisa, novamente, ir até o hospital, para ser internada, e realizar a curetagem.

No que diz respeito ao valor da indenização, sabe-se que este deve ser fixado em patamar suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo) tanto em função do escopo reparatório da dor sofrida pela vítima, como também para desestimular a reincidência do mesmo tipo de conduta lesiva (caráter pedagógico), devendo ser observada a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, nesse sentido, é a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, como a autora não correu risco de vida, e não teve o aborto causado pelas condutas dos médicos envolvidos, o valor de R$ 10.000,00 é justo e razoável.

Quanto a questão do reembolso dos valores gastos pela autora na clínica Femina, a Unimed busca esquivar-se da condenação, dizendo que o contrato só prevê reembolso nos casos de urgência ou emergência, em que a cliente não teve condições de utilizar-se dos serviços próprios da Unimed.

Porém, no caso, pode-se dizer que a autora não tinha mais condições de utilizar dos serviços próprios da Unimed, afinal, pouco tempo após a consulta com a medica credenciada, precisou, com urgência, de internação em hospital particular, que já havia sido negada pela médica do hospital credenciado pela Unimed, mesmo após solicitação de outro médico, também credenciado pela Unimed.

(...)”

Na sequência, sobreveio o
Recurso Especial (cf. Id. nº 159943675), e, posteriormente, Agravo em Recurso Especial n. 2540578 – MT
, quando então, o STJ entendeu que do seguinte trecho do acórdão “
fica dúvida sobre a negativa de internação ter-se dado em hospital credenciado, ou não
”:

“
Quanto a questão do reembolso dos valores gastos pela autora na clínica Femina, a Unimed busca esquivar-se da condenação, dizendo que o contrato só prevê reembolso nos casos de urgência ou emergência, em que a cliente não teve condições de utilizar-se dos serviços próprios da Unimed.

Porém, no caso, pode-se dizer que a autora não tinha mais condições de utilizar dos serviços próprios da Unimed, afinal, pouco tempo após a consulta com a medica credenciada, precisou, com urgência, de internação em hospital particular, que já havia sido negada pela médica do hospital credenciado pela Unimed, mesmo após solicitação de outro médico, também credenciado pela Unimed”.

Assim, diante da determinação da Corte Superior, resta esclarecer que as negativas de internações se deram em hospital credenciado, e, diante da urgência, a autora acabou sendo internada em hospital não credenciado.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso da Unimed,
e
dou parcial provimento ao recurso da autora
, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e, consequentemente, readequar os ônus sucumbenciais, para que sejam suportados exclusivamente pelas requeridas.

Custas recursais pelas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024